Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. EXCLUSÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PERDA DE OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ATRASO NA INSERÇÃO DA RESTRIÇÃO. CARTÓRIO DA VARA DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Há perda de objeto dos embargos de terceiro quando o exequente/embargado concorda com o cancelamento de restrição judicial incluída via RENAJUD, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito.
2. Consoante determina a Súmula 303 do STJ e, em atenção ao princípio da causalidade, em se tratando de embargos de terceiro, os ônus da sucumbência devem ser imputados a quem der causa à constrição indevida.
3. Descabida a responsabilização de qualquer das partes, quando, por atraso do cartório da Vara, na inserção da restrição do veículo, no sistema RENAJUD, houve venda do bem a terceiro de boa-fé.
4. Não pode o exequente suportar os ônus sucumbenciais se não restou evidenciado o conhecimento da nova titularidade e condição do bem constrito, quando do pedido de inserção da restrição, uma vez que, na época do pedido e deferimento pelo juiz a quo, o veículo pertencia à executada.
5. Apelação conhecida e provida.